Tribunal: TJES
Processo: 5010018-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010018-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NICOLAS GABRIEL VICENTE DA CUNHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010018-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NICOLAS GABRIEL VICENTE DA CUNHA

Advogados do(a) AGRAVADO: LARISSA LOUZADA LOPES - ES35717, LETICIA RAIDAN GOBBI - ES37502

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que concedeu a progressão de regime a NICOLAS GABRIEL VICENTE DA CUNHA, dispensada a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024 como requisito obrigatório para a progressão de regime, pode ser aplicada a crimes cometidos antes da vigência da norma e, em caso negativo, se existem fundamentos concretos que justifiquem a realização do referido exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 no § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal possui natureza de direito material, motivo pelo qual não retroage para prejudicar autores de crimes praticados antes de 11/4/2024, em observância ao art. 5º, XL, da Constituição da República e ao art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, a exigência de exame criminológico para a progressão de regime subsiste como uma possibilidade, condicionada à fundamentação em elementos concretos do caso, conforme a Súmula Vinculante nº 26 e a Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça.

A gravidade em abstrato do delito de latrocínio e a longa pena a cumprir, argumentos invocados pelo Ministério Público, não constituem, por si sós, fundamentação idônea para exigir o exame criminológico, por não se relacionarem a elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução da pena.

A decisão que concedeu a progressão de regime está devidamente fundamentada em elementos concretos que atestam o requisito subjetivo, como o atestado de boa conduta carcerária, o gozo de saídas temporárias por quase quatro anos e o exercício de trabalho externo sem o cometimento de novas infrações.

O apenado já fora submetido a exame criminológico quando da concessão das saídas temporárias, cujo resultado atestou aptidão, responsabilidade pelo delito, arrependimento e amadurecimento, reforçando a desnecessidade de nova avaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame criminológico para a progressão de regime, conforme a redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal dada pela Lei nº 14.843/2024, por ser norma de direito material mais gravosa, não se aplica a crimes cometidos antes de sua vigência.

Para crimes anteriores à Lei nº 14.843/2024, a requisição do exame criminológico demanda fundamentação em elementos concretos da execução penal, não sendo suficientes a gravidade abstrata do delito ou a longa pena a cumprir.

Atestado de boa conduta carcerária, usufruto de benefícios como saídas temporárias e trabalho externo sem intercorrências e a existência de exame criminológico anterior favorável são elementos concretos que podem justificar a dispensa de nova avaliação para a progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, XL, da Constituição da República; art. 2º, parágrafo único, e art. 157, § 3º, II, do Código Penal; art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (com a redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: Súmula Vinculante nº 26; Súmula nº 439/STJ; AgRg no HC n. 982.609/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010018-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NICOLAS GABRIEL VICENTE DA CUNHA

Advogados do(a) AGRAVADO: LARISSA LOUZADA LOPES - ES35717, LETICIA RAIDAN GOBBI - ES37502

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (ID 14433058, pp. 01/10), por meio da qual fora concedida progressão de regime a NICOLAS GABRIEL VICENTE DA CUNHA, com dispensa de exame criminológico.

Nas razões recursais apresentadas (ID 14433058, pp. 12/27), o órgão ministerial argumenta, em síntese, que: (i) o latrocínio é um dos delitos mais graves do Código Penal; ii) o requisito subjetivo pode ser valorado com base em outros elementos que não o atestado de conduta carcerária; (iii) mesmo não sendo aplicável ao caso em virtude do princípio da irretroatividade da lei mais grave, deve-se observar a alteração feita pela Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico para análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime;

Dessa forma, requereu seja modificada a decisão vergastada para o fim de submeter o preso ao exame criminológico.

A defesa, por outro lado, requer o improvimento do recurso, com base no argumento da irretroatividade da lei penal mais gravosa e no bom comportamento durante o cumprimento da pena, que permitiu o réu ser beneficiado pela saída temporária e pela realização de trabalho externo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Lei nº 14.843/2024, dentre outras inovações, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, passando a prever de forma expressa,
em todos os casos
, o exame criminológico como elemento para definir se o apenado tem, ou não, direito a progredir de regime prisional. Confira-se:

Art. 112, § 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Diante do contexto apresentado, é importante esclarecer, primeiramente, a natureza jurídica da norma questionada, para fins de aferição da sua retroatividade a crimes praticados anteriormente a sua edição.

A matéria é eminentemente de direito, sendo bastante repetitiva nessa Corte, e, após ponderar os argumentos trazidos pelas partes, concluo que se trata de
norma de direito material
, motivo pelo qual
não retroage para
prejudicar
autores de crimes anteriores a sua vigência (11/4/2024) – art. 5º, XL, da Constituição da República; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

A partir dessa orientação, conclui-se que
as disposições da Lei nº 14.843/2024 somente se aplicam a crime praticados a partir de sua vigência
(11/4/2024), No entanto, quanto aos crimes praticados anteriormente,
subsiste a possibilidade de exigência do exame criminológico, desde que devidamente fundamentado em elementos concretos, a teor da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439/STJ
.

N
o caso vertente
, a execução penal compreende a seguinte relação:

1. 0015858-77.2012.8.08.0026– 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES – Art. 157, § 3º, II do Código Penal – data do fato: 28/9/2012.

Dessa forma, verifica-se que o fato ocorreu anteriormente à vigência da lei 14.843/2024, não podendo esta retroagir, nem mesmo em sua interpretação, em virtude do
pr
i
ncípio pro reo,
assim, exige-se fundamentação concreta para a realização do exame.

O Ministério Público, ao requerer a realização do exame criminológico aduziu que o apenado fora condenado a longa pena, de
"de 21 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo com resultado morte, nos moldes do artigo 157, §3º, do Código Penal, exigindo-se do Estado maior atenção e cautela quando de sua reinserção social".

Alegou, de modo genérico, que seu requerimento não se basearia
"unicamente na gravidade em abstrato do delito, mas no perfil criminológico do apenado, a partir do contexto e das circunstâncias dos fatos e também na longa pena remanescente".

Todavia, não apontou elementos concretos documentados no bojo da Execução Penal do apenado Nicolas que fundamentassem sua pretensão.

Em contrapartida, na r. Decisão agravada o Juízo justificou a presença do requisito subjetivo com base no atestado de boa conduta carcerária, destacando, ainda, a presença de outros elementos que também satisfazem tal requisito, como o fato do agravado ter sido beneficiado com a saída temporária por quase quatro anos e
estar exercendo trabalho externo, ou seja, com menor vigilância, sem que tenha
cometido novo crime ou falta grave durante tal período.

Ressaltou também que, quando da concessão das saídas temporárias, o preso fora submetido ao Exame Criminológico, o qual concluiu pela sua aptidão, destacando que
"responde por latrocínio, sendo sua primeira passagem. Assume a responsabilidade do delito pelo qual cumpre sentença. Apresenta responsabilização frente ao ato, seu discurso sugere arrependimento e amadurecimento".

Aliás, destaca-se que a Corte Cidadã possui
"jurisprudência pacificada no sentido de que a gravidade abstrata dos delitos praticados, a longa pena a cumprir e a existência de faltas graves antigas, por não serem elementos concretos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena, não justificam a determinação de realização de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios"
(AgRg no HC n. 982.609/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Portanto, a gravidade em abstrato do delito de latrocínio e a longa pena a cumprir, argumentos invocados pelo Ministério Público, não constituem, por si sós, fundamentação idônea para exigir o exame criminológico, por não se relacionarem a elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução da pena.

Diante dessas balizas, verifica-se que a execução somente compreende
fato anterior à vigência da Lei nº 14.843/2024
, e

não há fundamentos concretos referentes ao período de cumprimento da pena que evidenciem a imprescindibilidade de realização do exame criminológico para a concessão da progressão, motivo pelo qual a r. Decisão
não merece reforma
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)